Tribunal: TCU
Processo: 031.203/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Banco do Brasil S.A., POR MEIO DO ACÓRDÃO 2209/2015-Plenário, alterado pelo Acórdão 2633/2015-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 020.788/2014-2

Inteiro teor:
Acórdão 286/2024-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento das determinações direcionadas ao Banco do Brasil por meio do Acórdão 2209/2015-TCU-Plenário , alteradas parcialmente por intermédio do Acórdão 2633/2015-TCU-Plenário , prolatados no âmbito do TC Processo 020.788/2014-2 , que apreciou auditoria em modelos de projeto de terminal de passageiros previstos de serem utilizados em licitações atinentes ao programa de aviação regional. Considerando que as determinações tiveram o objetivo de orientar a referida instituição financeira a efetuar correções em relação aos projetos padrão dos tipos M0, M1, M2 e M3; considerando que a política de contratação do banco para elaboração de projetos dos aeroportos regionais foi descontinuada, em decorrência de mudança de estratégia por parte da Secretaria de Aviação Civil (SAC) ; considerando que, com o advento do Plano Aeroviário Nacional 2022, houve nova metodologia de cálculo para cada aeroporto regional, tendo um parâmetro de leiaute de referência como ponto de partida, mas sem projetos específicos para cada aeroporto; considerando que os pareceres uniformes da unidade técnica propõem o arquivamento dos autos, em razão da perda superveniente do objeto das deliberações ora sob monitoramento (peças 10 a 12) ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 169, V, e 243 do Regimento Interno do TCU e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: considerar prejudicado o monitoramento dos subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 2209/2015-TCU-Plenário , alterados parcialmente pelo Acórdão 2633/2015-TCU-Plenário , em razão da perda de seus objetos; informar o Banco do Brasil S.A. acerca desta deliberação; apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 020.788/2014-2 . 1. Processo TC- Processo 031.203/2023-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A.; Fundo Nacional de Aviação Civil; Secretaria de Aviação Civil (extinta) . 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.